Tribunal: TJSP
Processo: 2165875-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE A LOCAÇÃO TERIA SIDO RESCINDIDA NO ANO DE 2019 POR NÃO TER HAVIDO RENOVAÇÃO DO SEGURO FIANÇA – LOCATÁRIO QUE TENTA SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR

Ementa:
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE A LOCAÇÃO TERIA SIDO RESCINDIDA NO ANO DE 2019 POR NÃO TER HAVIDO RENOVAÇÃO DO SEGURO FIANÇA – LOCATÁRIO QUE TENTA SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MODIFICADA NESSA PARTE

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO